Tribunal: TJDFT
Processo: 0728375-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728375-66.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: VERA LUCIA GOMES CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI FEDERAL 11.960/2009. TEMA 810/STF. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DA TR PELO IPCA-E. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O trânsito em julgado da sentença em relação à qual o presente cumprimento ocorreu depois da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal (Tema 810/STF, 20/9/2017), que definiu a inconstitucionalidade da adoção da TR como índice de correção monetária, e definiu a aplicação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) como índice de correção monetária. 2. Assim, como a definição da questão pelo STF (decisão pela qual reconhecida a inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção – 20/9/2017) é anterior ao trânsito em julgado da sentença (27/9/2018), o que fixado pelo STF deve ser aplicado. 3. E isto porque o Código de Processo Civil, no art. 535 do CPC, expressamente dispõe que pode ser alegada inexigibilidade do título com fundamento em decisão do STF que reconhece a inconstitucionalidade quando esta tiver sido proferida antes do trânsito em julgado do título exequendo. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente, inicialmente, sustenta que o julgado resistido não teria observado os temas 733/STF, 905/STJ e 340/STJ, bem como a afetação do tema 1.170/STF, em seguida alegam apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 489, § 1o, incisos V e VI, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 505, inciso I, 507, 508 e 535 §§ 5o, 6o, 7o e 8o, todos do Código de Processo Civil, alegando que às vésperas da expedição de precatório não cabe modificar o índice de correção monetária pedido pelo próprio exequente e, expressamente, fixado para período determinado na coisa julgada formada na fase de conhecimento. Afirma que após a coisa julgada cristalizada não cabe, com base em posterior decisão do STF, por meio de mera petição ao juiz da causa, rescindir a coisa julgada e aplicar novo índice com efeitos retroativos. Acrescenta que admitir a subversão da coisa julgada noutras vias processuais por mera petição afronta o Estatuto Processual vigente que taxativamente estabelece apenas impugnação e ação rescisória para essa finalidade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repisa os argumentos expendidos no especial e indica contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, asseverando que os efeitos vinculantes e erga omnes das decisões de controle de constitucionalidade pelo STF não afastam a preclusão ou coisa julgada. A parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID Num. 36016040 - Pág. 1). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada afronta aos artigos 502, 503, 505, inciso I, 507, 508 e 535 §§ 5o, 6o, 7o e 8o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1317982/ES (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema 810 da repercussão geral), de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado da parte recorrida MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e DETERMINO o sobrestamento do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017